Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-43.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003280-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDVALDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.982.325-26 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A habilitação de crédito prevista na Lei nº 11.101, de 2005 será processada nos mesmos moldes da impugnação. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento (art. 17, da Lei de Falência).

Dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDVALDO DOS SANTOS SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência que, nos autos da Habilitação de Crédito nº 0003280-43.2018.8.11.0041, acolheu o pleito do recorrente e determinou que o administrador judicial proceda à inclusão do seu crédito, no quadro geral de credores da empresa recuperanda, referente às verbas indenizatórias e parcelas do FGTS (id. 139417328).

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- é necessário reconhecer a incidência de juros e correção monetária de 1% ao mês sobre o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) desde a data do direito adquirido, conforme certidão para habilitação de crédito datada em 28/01/2016;

- a fluência dos juros moratórios fica condicionada à possibilidade do ativo apurado ser suficiente para liquidar a dívida principal da massa, nos termos do artigo 124 da Lei de Falências;

- como não há indício de que a massa falida possui ativo insuficiente para saldar o principal, a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de juros moratórios com atualização monetária em relação ao valor do crédito já reconhecido;

- o valor correspondente ao crédito não deve ser congelado, devendo incidir juros de mora até a data do efetivo pagamento;

- deve ocorrer a incidência de juros e correção monetária de 1% ao mês desde 28/01/2016 até a data do efetivo pagamento ou, alternativamente, até a data de decretação de falência, desde que a massa falida comprove a insuficiência de ativo para saldar o principal;

- há necessidade de majoração do valor dos honorários sucumbenciais para, no mínimo, 03 URH vigente ou em 20% do valor da causa, além da necessidade de fixar honorários atinentes à fase recursal.

Em contrarrazões de id, 139417339, a empresa recuperanda, ora recorrida, aduz preliminar de inadequação do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O Ministério Público, em substancioso parecer de id. 155939186, de lavra da eminente Procuradora, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em análise dos pressupostos de admissibilidade, constato óbice ao conhecimento do recurso.

Cuida-se de habilitação de crédito julgada procedente, contra a qual a parte recorrente insurge-se no tocante ao valor fixado.

Tanto a parte apelada, em contrarrazões, quanto o Ministério Público, suscitaram a ausência de cabimento do recurso de apelação contra decisão que julga habilitação de crédito, em razão do disposto no art. 17 da Lei nº11.101/05.

Por expressa disposição legal, (art. 17), da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Validamente, não poderia ser de outra forma, visto que a habilitação de crédito é um incidente no processo.

E, dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe.

Preleciona Nelson Nery Júnior que:

Quanto ao primeiro pressuposto, o cabimento, impende observar que o recurso precisa estar previsto na lei processual contra determinada decisão judicial, e, ainda, que seja o adequado para aquela espécie. Estes dois fatores, a recorribilidade, de um lado, e a adequação, de outro, compõem o requisito do cabimento para a admissibilidade do recurso (Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1993, pág. 93)

Desse modo, verifica-se que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão proferida em habilitação de crédito apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, por ser considerada como impugnação.

No caso em exame, tem-se que a decisão recorrida julgou procedente o pedido para incluir o crédito do Apelante no quadro geral de credores da empresa recuperanda, referente às verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Além disso, entendo que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal, considerando, principalmente, a existência de disposição expressa de lei especial sobre o assunto.

Nesse sentido, o referido princípio é legitimo de ser aplicado nas situações em que seria excessivo exigir o acerto em sua forma específica. Isso porque, a fungibilidade não se destina a legitimar o simples equívoco, e sim para salvar ato que, diante das peculiaridades do caso, decorreu dúvida objetiva. Portanto, é preciso que haja dúvida fundada, capaz de autorizar a interpretação inadequada do sistema processual.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – INCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NA CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – DECISÃO A SER DESAFIADA POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Em situações análogas, o eg. STJ já decidiu que “configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 219.866/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016). (Ap 48094/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 17 DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O presente pedido de habilitação de crédito processou-se nos termos da Lei nº 11.101/2005, portanto, o recurso cabível contra a decisão que julgou extinto o incidente, em razão da quitação do crédito novado, é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação
.” (Ap 13361/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

A par do exposto, a i. representante ministerial também se posicionou:

“O art. 17 da Lei nº11.101/05 determina que, da decisão judicial que julga a habilitação de crédito, é cabível Agravo.

(...)

Assim, diante da disposição expressa da lei acerca do recurso cabível, não é possível admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de maneira que se trata de erro grosseiro da Apelante.”

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do apelo em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023